Tribunal: STF
Processo: ARE 760078
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.